Tribunal: TJBA
Processo: 8024139-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024139-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: RONALDO DA LUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO EXCLUSIVA AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que determinou ao recorrente o adiantamento integral dos honorários periciais em ação ajuizada por beneficiário da gratuidade da justiça, na qual se questiona a autenticidade de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição exclusiva ao réu do adiantamento dos honorários periciais, em processo movido por beneficiário da justiça gratuita, quando a prova pericial grafotécnica foi determinada de ofício pelo juízo.

III. Razões de decidir:

3. O art. 95 do CPC estabelece o rateio dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício, salvo causa jurídica que justifique o encargo exclusivo.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, inc. VIII, do CDC, não transfere automaticamente ao réu a responsabilidade pelo custeio da perícia requerida ou determinada de ofício.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a parte contra a qual foi operada a inversão do ônus não está obrigada a custear a prova técnica, mas deve suportar as consequências da sua não produção.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
para afastar a imposição exclusiva ao agravante do adiantamento dos honorários periciais, devendo ser observado o rateio previsto no art. 95 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A perícia determinada de ofício pelo juízo deve ter seus custos rateados entre as partes, salvo previsão legal em sentido contrário. 2. A inversão do ônus da prova não transfere à parte ré a obrigação de custear a prova técnica, mas esta deverá arcar com as consequências processuais pela ausência de sua produção”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, caput e § 3.º, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1953714/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 03.10.2022; STJ, REsp 2097352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2245928/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8024139-88.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Banco Bradesco S/A

e Agravado
Ronaldo da Luz Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22